Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO CUMULADA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em nulidade do ato de reconhecimento do réu por fotografia durante o inquérito, se tal reconhecimento foi devidamente ratificado em juízo com absoluta certeza pela vítima.

2. Não cabe a absolvição do crime de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, juntamente com terceira pessoa, utilizando-se de faca e arma de fogo, ameaçaram a vítima para subtrair seus bens.

3. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando forem realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação imotivada do réu.

4. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade quando a conduta apresenta censurabilidade que ultrapassa o normal para o crime, o que se verifica no caso em que o réu praticou o crime contra vítima que estava acompanhada de duas crianças e dois adolescentes (os quais estavam sob os cuidados dela), tendo o réu se aproveitado de sua maior vulnerabilidade, além de ter colocado em risco a integridade e a saúde dos menores.

5. Diante da presença de duas causas de aumento, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria, e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase. Precedentes do STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido.